Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725810-95.2022.8.07.0000 RECORRENTES: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS RECORRIDA: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REALIZAÇÃO DE EVENTOS. RUÍDOS EXTERNOS. PRESSÃO SONORA. MÉTODOS DE MEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 4.092/2008. ABNT NBR 10.151. AFERIÇÃO INFORMAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. A despeito da importância de se garantir a tranquilidade e o controle da emissão de ruídos desagradáveis, que exorbitem os parâmetros objetivamente definidos em lei, não se revela possível que a aferição da poluição sonora ocorra de maneira informal, sem respaldo técnico, inclusive porque atrelada à aplicação de multa para o caso de violação da norma. O nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos deve observar os limites previstos no artigo 7o, da Lei Distrital n° 4.092/2008, bem como respeitar as regras de medição estabelecidas pela ABNT NBR 10.151, em atenção ao procedimento previsto para exame do descumprimento e consequente aplicação de sanção. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. A multa cominatória arbitrada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer mostra-se razoável e adequada para o fim a que se destina, mormente em razão dos eventos de porte considerável realizados no estabelecimento comercial agravante, de modo que não reclama redução, sob pena de não repercutir em sua esfera patrimonial, tolhendo da sanção processual o seu propósito. As recorrentes alegam que se encontra inviável cumprir os limites da emissão de ruído. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Gabriel Sales Dias, OAB/DF 58.103 (ID 42897757). II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 23/11/2022, tendo o sistema registrado ciência em 25/11/2022. Levando-se em conta o feriado do dia 8/12/2022, bem como a suspensão do prazo em face do recesso forense, o apelo deveria ter sido interposto em 23/1/2023. Contudo, foi interposto em 24/1/2023, após escoado o prazo legal (ID 42897757). Já decidiu o STJ que “Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis” (AgInt no AREsp 1.915.873/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/8/2022). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Igor Gabriel Sales Dias, OAB/DF 58.103 (ID 42897757). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027